Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-91.2012.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000793-91.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIRTES VITALIS ALGAYER - CPF: 535.825.861-20 (APELADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEMAR NORTE LESTE S.A (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– NÃO CONFIGURAÇÃO – NULIDADE DO
DECISUM
POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – EXPOSIÇÃO SASTISFATÓRIA DOS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO–
PRELIMINARES REJEITADAS
– GRUPAMENTO DE AÇÕES – DEVER DE CONSIDERAÇÃO DA MATÉRIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Quando não concedido pedido diverso do formulado na inicial, não se trata de decisão
extra petita
.

Não é nula a sentença que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada.

No cálculo da indenização correspondente ao resíduo acionário devem ser consideradas as operações de grupamento de ações realizadas pela companhia telefônica (entendimento do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Adimplemento Contratual com Condenação à Subscrição Complementar de Ações c/c Indenização pelos danos sofridos, cuja decisão foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto, afastadas as preliminares, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
, razão pela qual
CONDENO
a parte requerida a indenizar a parte requerente ao valor correspondente às ações que não foram subscritas, relativas à TELEMAT – Telecomunicações de Mato Grosso, calculadas com base no balancete do mês da integralização, conforme determina a Súmula n.o 371 do STJ, utilizando-se o valor da

cotação na bolsa de valores do dia do trânsito em julgado da sentença, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do trânsito em julgado da sentença.

Condeno
, ainda, a parte requerida ao pagamento dos dividendos, bonificações e juros sobre o capital, decorrentes das diferenças das ações da TELEMAT – Telecomunicações de Mato Grosso, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que seria devido o pagamento.

Considerando que houve a sucumbência recíproca,
condeno
as partes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Deve a parte requerente arcar com o importe de 30% e a requerida com o importe 70% das aludidas verbas. Todavia, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação ao requerente, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

Após a liquidação de sentença, expeça-se certidão de crédito em favor da parte requerente para que promova a habilitação deste na recuperação judicial
”.

A ré argui preliminarmente que a sentença é
extra petita
ao condenar
“a parte requerida a indenizar a parte requerente ao valor correspondente às ações que não foram subscritas, relativas à TELEMAT – Telecomunicações de Mato Grosso, calculadas com base no balancete do mês da integralização, conforme determina a Súmula 371 do STJ”,
e determinar o “
pagamento dos dividendos, bonificações e juros sobre o capital, decorrentes das diferenças das ações da TELEMAT – Telecomunicações de Mato Grosso, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que seria devido o pagamento
”, uma vez que a autora teria pleiteado a condenação pela subscrição “
em nome da parte autora a mesma diferença de ações retro mencionadas, relativas à cisão da antiga CRT em CRT Celular, sendo desta última a ações a serem subscritas
”.

Aduz que o Juízo de origem “
não enfrentou todos os argumentos dispostos no processo
”, pois desconsiderou o laudo pericial apresentado, que demonstraria a ausência de ilegalidades ou prejuízos financeiros para a apelada.

No mérito, pugna pelo reconhecimento do “
grupamento acionário
” para que não haja o “
enriquecimento ilícito e diluição injustificada da participação societária dos demais acionistas
”.

A apelada, apesar de intimada, não ofereceu contrarrazões (ID. 217947521).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Sentença
Extra Petita

A ré aduz que o Juízo de origem excedeu os limites da demanda, visto que foi pleiteada a sua condenação “
a subscrever em nome da parte autora a mesma diferença de ações retro mencionadas, relativas à cisão da antiga CRT em CRT Celular, sendo desta última a ações a serem subscritas
”, porém determinada “
a parte requerida a indenizar a parte requerente ao valor correspondente às ações que não foram subscritas, relativas à TELEMAT – Telecomunicações de Mato Grosso, calculadas com base no balancete do mês da integralização, conforme determina a Súmula n.o 371 do STJ, utilizando-se o valor da cotação na bolsa de valores do dia do trânsito em julgado da sentença, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do trânsito em julgado da sentença”,
bem como
“
ao pagamento dos dividendos, bonificações e juros sobre o capital, decorrentes das diferenças das ações da TELEMAT – Telecomunicações de Mato Grosso, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data em que seria devido o pagamento”.

Sustenta que “
o pedido não pode ser confundido com o pedido de condenação de pagamento das diferenças de ações em relação à CRT
”.

No item “g” da inicial a autora cumulou referida pretensão com as demais, ao requerer a condenação na “
mesma diferença de ações
retro mencionadas
”
, isto é, à “
diferença acionária, tendo como fulcro o preço das ações na data que seria a contar do ano da integralização do capital
” (item c), à subscrição da “
diferença de ações apurada entre a data da efetiva subscrição e a que deveria ser efetuada, com base no valor desses títulos à data da contratação”
(item d).

Além disso, aplica-se nestes autos a Súmula 551 do STJ, que enuncia:

“
Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia,
admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio independentemente de pedido expresso
. No entanto, somente quando previstos no título executivo, poderão ser objeto de cumprimento de sentença
”.

Rejeito a preliminar.

Preliminar – Nulidade da Sentença

Apesar de sucinta, a sentença expõe os motivos de fato e de direito em que está fundamentada, e cumpre todas as exigências do artigo 93, IX, da Constituição Federal, e dos artigos 371 e 489 do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A ré sustenta que a autora pleiteou a “
emissão de ações adicionais
” que se referem à diferença da entrega de ações, em quantitativo inferior ao contratado, e que, no entanto, não foi considerada a existência de grupamento acionário.

Diz que para o cálculo de indenização de resíduo acionário é preciso considerar o grupamento, já que se trata de “
fator de conversão
”. E mais, que somente depois de obter o número de ações que deixaram de ser emitidas pelas companhias sucedidas é que deve ser apurado o “fator de conversão” para encontrar a quantidade de ações a que teriam direito os assinantes.

Por fim, postula que na fase de liquidação de sentença sejam observadas as operações de grupamento, sob pena de enriquecimento ilícito.

O grupamento de ações é “
matéria a ser analisada em liquidação de sentença, sendo essa por arbitramento”
(AgInt no AREsp n. 1.768.187/PR, DJe 27/5/2021), para que não ocorra enriquecimento injustificado da parte autora.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÁLCULO DO VALOR DE AÇÕES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS EVENTOS SOCIETÁRIOS OCORRIDOS ENTRE A DATA DA SUA EMISSÃO E A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO, SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EXEQUENTE
. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Nas causas que envolvem a conversão de ações em indenização por perdas e danos, é preciso considerar, na fase de cumprimento de sentença, os eventos societários que tenham importado em grupamento e/ou desdobramentos desses títulos ocorridos entre a data em que eles foram emitidos e a data do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito da parte vencedora
. Precedentes. 2. Não há óbice à revisão dos cálculos de liquidação do julgado para que se ajustem à orientação desta Corte acerca do grupamento e desdobramento de ações, sendo certo que a não observância dos eventos societários pertinentes configura erro material e teratológico gravíssimo que pode ser corrigido a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial”.
(AgInt no AREsp n. 1.488.546/PE, relator ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 6-2-2024, DJe de 2-4-2024).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA E DE AÇÕES DA TELEMAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA, ART. 373, II DO CPC – GRUPAMENTO DE AÇÕES –- RELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Em consonância com o REsp No 1.387.249/SC/TEMA 667, tem-se, que o cálculo da indenização correspondente ao resíduo acionário deve considerar as operações de grupamento de ações realizadas pela companhia telefônica
.
”

(
TJMT,
N.U 0029314-65.2012.8.11.0041, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12-3-2019, DJE de 19-3-2019).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar que na fase de liquidação seja considerado o grupamento de ações. Diante do resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024